Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXECUTADO. INSERÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DEFERIDA E PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). EXECUTIVO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO EM FACE DOS SÓCIOS INSERIDOS NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. REDIRECIONAMENTO HAVIDO EM RAZÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA. SOLIDARIEDADE OU CORRESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. INSTITUTO DIVERSO. EXECUTIVO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO PROVIDO.

1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação, mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).

2. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado.

3. O afastamento do véu da personalidade jurídica da devedora, com o consequente redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios alcançados pela medida, não implica a imputação da qualidade de obrigados solidários ou coobrigados aos responsabilizados episodicamente pela obrigação contraída originalmente pela sociedade empresarial, porquanto a solidariedade somente decorre da lei ou do contrato, derivando da vinculação subjetiva estabelecida entre os sujeitos negociais (CC, art. 265), enquanto a responsabilização decorrente da desconsideração da personalidade jurídica da obrigada sujeita-se a pressupostos próprios, notadamente no manejo inadequado da ficção jurídica, não estando fiada na solidariedade ou coobrigação (CC, art. 50)

4. Conquanto desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade empresarial executada, com o redirecionamento dos atos de expropriação aos seus sócios, não implica situação de criação de solidariedade ou coobrigação, pois somente têm gênese em contrato ou na lei, ensejando que, deferida a recuperação judicial da obrigada e homologado o plano de recuperação com inserção do débito em execução, aperfeiçoa-se a novação legal, determinando a extinção da pretensão executória individual, inclusive em face dos sócios aos quais redirecionados os atos de expropriação (Lei n. 11.101/05, art. 59).

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.